Tribunal: TJDFT
Processo: 0712400-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora asseverando vício no acórdão que, apesar do cerne da controvérsia impor a análise da qualidade dos serviços odontológicos prestados e danos causados, dispensou a produção de prova pericial, impositiva para o esclarecimento da controvérsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A alegação de vícios no acórdão impõe a análise de eventual vício no julgado quanto à dispensa da realização de perícia para justa solução da controvérsia.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. O item 4 do acórdão embargado, rejeitando as preliminares de incompetência dos Juizados e de cerceamento de defesa, registrou que a demanda não exige prova pericial, sendo suficientes para a resolução da lide as provas acostadas. O item 6 do acórdão embargado é suficientemente elucidativo de que, apesar da autora ter retornado várias vezes ao consultório dentário, não houve solução aos problemas apresentados, questões fáticas e documentais suficientes para a justa solução da controvérsia e desnecessidade da realização de perícia. (Acórdão 1247199/TJDFT)
5. Assim, não restou à autora outra alternativa à contratação de outro dentista para a conclusão com êxito dos serviços dentários, o que tampouco possibilita a realização de perícia, pois o objeto a ser periciado foi submetido à alteração, não sendo razoável impor à autora submeter-se a dores e decurso do tempo, pois questão de saúde.
6. Verificado que pretende a parte embargante, por via obliqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
7. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
8. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: sem citação.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1247199, R. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT, J. 11/05/2020, P 28/05/2020)